Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVANTE), GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ - CPF: 048.366.061-28 (AGRAVADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 049.871.759-32 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS – RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes deve seu valor ser rateado igualitariamente, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001911-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

AGRAVADO:

GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1016383-42.2022.8.11.0015, opostos por
GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ
, estabeleceu que as despesas da remuneração do perito nomeado deverão ser integralizadas pela empresa embargada, ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
A parte Agravada propôs Embargos à Execução face à ação de execução de título extrajudicial proposta pela Agravante (autos nº 1009931- 21.2019.8.11.0015)
” (sic), sendo-lhe deferido o benefício da assistência judiciária.

Afirma que na fase de especificação de provas ambas as partes requereram “
a realização de prova pericial por meio de perícia contábil
” (sic), sendo nomeado perito técnico para atuar no feito.

Salienta que “
o D. Juiz, mesmo após pontuar que a perícia teria sido requerida por ambas as partes e que os honorários deveriam ser rateados entre o Embargante e o Embargado, de forma equânime (art. 95 o Código de Processo Civil), considerando ser “o embargante beneficiário da gratuidade da justiça”, estabeleceu que as despesas da remuneração do expert deveriam ser integralizadas apenas pela ora Agravante
” (sic).

Todavia, defende que “
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a impossibilidade de responsabilizar a parte contrária acerca dos honorários periciais devidos pela parte beneficiária da justiça gratuita
” (sic), conforme art. 95, §3º do CPC.

A par desses argumentos, pugna para que os honorários sejam rateados em partes iguais, porque a perícia foi requerida por ambas as partes (Id. 200189652).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 09/02/2024, por esta Relatoria (Id. 202071686).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 205531682).

Preparo devidamente recolhido no Id. 200198167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ponto sob análise é verificar a quem cabe o ônus do pagamento da perícia determinada pelo juízo
a quo
.

Consoante se infere da expressa dicção do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes, será rateada, senão vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Na espécie, é possível verificar que tal dispositivo é perfeitamente aplicável à hipótese, na medida em que a perícia foi postulada por
ambas as partes
, conforme assinalado na petição de Ids. 107987486 e 111996475 na origem; logo, não pode a recorrente suportar os encargos periciais na sua totalidade, devendo ambas as partes suportar tais gastos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS –
PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO
– APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil. (N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).”
(N.U 1029338-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AUTOR E RÉ – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES
– HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
In casu, a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo devido o rateio da remuneração do perito
. A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
” (N.U 1015862-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ademais, não é pelo fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade que a perícia será custeada
integralmente
com recursos públicos, mas tão somente a parte que lhe cabe.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO -
HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
- OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ - RECURSO PROVIDO. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (§3º do art. 95 do CPC).”
(N.U 1011673-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o ora agravante arque solidariamente com apenas 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, devendo a outra parte ser custeada pelo Estado, nos termos delineados no voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024